Tribunal: CARF
Processo: 12448.901090/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901090/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.884 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
GUIMAR ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. CSRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901090/2011-49
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901090/2011-49

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 10-
64.151, proferido em 20 de Fevereiro de 2019 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre- RS, que por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2004, no valor de R$ 154.548,22.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
913284305, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 154.548,22. Valor na DIPJ: R$ 154.548,22. Somatório das parcelas de
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901090/2011-49

composição do crédito na DIPJ: R$ 302.832,68. CSLL devida: R$ 148.284,46. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 27971.79156.130110.1.7.03-0441 37198.74106.130110.1.7.03-0325
31446.31694.070706.1.7.03-1001

01944.31565.070706.1.7.03-1970
38927.28208.070706.1.7.03-8190

11221.17432.010709.1.7.03-0121
32234.38422.010709.1.7.03-4082 02092.73705.300609.1.7.03-8099.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/03/2011.
PRINCIPAL- R$ 180.488,92 MULTA- R$ 36.097,71 JUROS- R$ 106.665,97”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que é pessoa jurídica de direito privado submetida ao
regime de tributação com base no Lucro Real anual e que está sujeita as apurações e
recolhimentos mensais da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido- CSLL (estimativas).
Asseverou que no ano calendário de 2004 foi constatada a existência de Saldo
Negativo de CSLL no valor de R$ 154.548,22 demonstrado na DIPJ do exercício de 2005.
Destacou que a utilização do referido crédito para compensação se deu através do PER/DCOMP
no. 26358.51154.171105.1.3.03-1308, posteriormente retificado pelo PER/DCOMP no.
02092.73705.300609.1.7.03-8099.
Afirmou que nos informes de rendimentos, notas fiscais e extratos bancários estão
destacados os rendimentos que foram pagos pelos tomadores de serviço ao longo do ano-
calendário 2004 que originaram as retenções a título de CSLL no montante de R$ 302.832,68.
Pugnou pela total procedência da manifestação de inconformidade e que sejam
acolhidas as razões apresentadas, a fim de cancelar os valores apontados no Despacho Decisório
e promover a homologação da compensação enviada pela mesma através do PER/DCOMP no.
02092.73705.300609.1.7.03-8099.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-64.151-DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 23.441,51 (e-fls. 317/323).
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901090/2011-49

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 373/383), destacando, em síntese, que:
“GUIMAR ENGENHARIA LTDA, já devidamente qualificada nos autos do processo em
epígrafe, vem, tempestivamente, por seu procurador infra-assinado, com fulcro no artigo
74, § 10 e 11, da Lei no 9.430/96 c/c o art. 33, do Decreto no 70.235/72, alterado pelo art.
1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e no art. 73, do Decreto no 7.574/2011,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão no 10-64.151,
exarado pela 5a Turma da DRJ/POA (Doc. 01), qual julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório no
913284305, confirmando direito creditório no montante de R$ 23.441,51, mediante as
razões de fato e fundamentos de direito aduzidos a seguir, requerendo, desde já, que após
o regular processamento e adoção das medidas procedimentais cabíveis, sejam os autos
remetidos ao Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), quando espera o
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário.

I- DA TEMPESTIVIDADE

A Recorrente foi intimada dos termos da decisão recorrida no dia 29.01.2020 (quarta-
feira), conforme faz prova o comprovante de rastreamento “BO146755102BR” (Doc. 02).
Considerando que os prazos previstos pela legislação tributária são contínuos, excluindo-
se da sua contagem o dia o início e incluindo-se o dia do vencimento, bem como que
iniciam ou vencem sempre em dia útil (art. 210, do CTN), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias, previstos nos arts. 33 do Decreto no 70.235/72, e 73, alterado pelo art. 1o da
Lei no. 8.748, de 09 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de
2002, para interposição de Recurso Voluntário, finda no dia 28.02.2020, (sexta-feira),
motivo pelo qual é o presente Recurso tempestivo quando apresentado na presente data,
devendo, assim, ser conhecido, produzindo os efeitos jurídicos que lhe são próprios,
dentre os quais se destaca a compensação dos créditos tributários aqui tratados.
II- DA R. DECISÃO RECORRIDA
Primeiramente, cumpre ressaltar que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
submetida ao regime de tributação com base no Lucro Real anual, sujeitando-se, portanto,
ao recolhimento mensal de antecipação a título da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido- CSLL, por estimativa.
A respeito da demanda, conforme tratado na Manifestação de Inconformidade, foi
constatada, para o ano-calendário de 2004 a ocorrência de um Saldo Negativo de CSLL
no valor total de R$ 154.548,22 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e
oito reais e vinte e dois centavos), decorrente de estimativas pagas e retenções na fonte de
CSL (antecipações do devido ao final do ano-calendário), devidamente demonstradas na
Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica- DIPJ/05.
Desta feita, a declaração de utilização do crédito para fins de compensação se deu através
da transmissão do PER/DCOMP no 26358.51154.171105.1.3.03-1308, o qual foi
posteriormente retificado pelo PER/DCOMP no 02092.73705.300609.1.7.03-8099, onde
restaram evidenciados os valores pagos de CSLL a maior naquele período.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901090/2011-49

(...)
Não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente, bem como a documentação
juntada aos autos, a 5a Turma da DRJ/POA proferiu o v. Acórdão recorrido, julgando
novamente parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada para
reconhecer o valor de R$ 23.441,51 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e
cinquenta e um centavos) como saldo de crédito complementar, restando ainda um valor
não homologado de R$ 131.106,71 (cento e trinta e um mil cento e seis reais e setenta e
um centavos).
Conforme se constata do teor do Acórdão supramencionado, a autoridade julgadora de 1a
Instância Administrativa julgou parcialmente procedente a Manifestação apresentada,
para reconhecer parte do crédito pleiteado sob o argumento de que esse seria o valor
correto com base na composição do crédito confirmada em DIRF apresentada pelas
Fontes Pagadoras e respectivos Comprovantes de Retenção juntados pela Recorrente,
quais sejam, Informes de Rendimentos, Extratos Bancários e Notas Fiscais.
Desta maneira, tendo em vista a legitimidade do crédito de CSLL utilizado nas
compensações em exame, bem como, resguardado pelo princípio da verdade matéria, não
restou alternativa à Recorrente, senão a interposição do presente Recurso Voluntário, o
qual deve ser julgador totalmente procedente por esse E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF, conforme restará cabalmente demonstrado a seguir.
III- DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO:
No mérito propriamente dito, o ponto de partida para chegar-se à conclusão pretendida
neste presente recurso para a glosa do crédito e a consequente homologação das
compensações tributárias requeridas pela ora Recorrente não pode ser outro senão a
análise e verificação da origem e formação do crédito tributário utilizado.
Sobre o acaso, temos que o crédito de Saldo Negativo de CSLL, foi composto,
integralmente, pela Contribuição Social retida pelas Fontes Pagadoras ao longo do ano-
calendário de 2004. A apuração encontra-se devidamente declarada na ficha 17 (Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) da DIPJ/2005, às fls. 111/121, a qual
confirma a constituição de um crédito oriundo de Saldo Negativo de CSLL,
correspondente ao ano-calendário 2004, no valor de R$ 154.548,22 (cento e cinquenta e
quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), como se verifica
abaixo.
(...)
Não obstante aos argumentos apresentados pela Recorrente, bem como a vasta
documentação juntada aos autos, a 5a Turma da DRJ/POA proferiu o Acórdão em
conteste, deixando de reconhecer parte do crédito pleiteado e julgando parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada (R$ 23.441,51), mantendo a
exigência fiscal decorrente da homologação parcial da compensação formalizada, no
valor de R$ 131.106,71.
Isto porque, o I. Auditor Fiscal, a partir da análise da DIRF (Fontes Pagadoras) em
confronto com os Informes de Rendimentos apresentados pela Recorrente identificou
divergências, tendo em vista a suposta identificação de algumas alterações/retificações
efetuadas pelas próprias Fontes Pagadoras posteriormente ao envio os respectivos
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901090/2011-49

Comprovantes de Retenção à Recorrente, os quais foram utilizados para a composição do
crédito, bem como apresentados à RFB.
Em verdade, a Recorrente permanece sendo penalizada por um equívoco cometido pelas
Fontes Pagadoras que, por algum motivo, não declararam integralmente ou parcialmente
as retenções ocorridas e, ou, retificaram indevidamente suas declarações como será
perfeitamente demonstrado na presente defesa (item III.a).
Neste sentido, objetivando dirimir as dúvidas acerca da composição do crédito, passa-se a
apresentar os esclarecimentos que demonstram a inequívoca comprovação da existência
do crédito referente a parcela de CSLL ainda não confirmada pela RFB.

III.a) Da Plena Comprovação do Crédito

Com intuito de dirimir quaisquer dúvidas por parte do Fisco Federal, já que o crédito não
reconhecido se refere a retenções não confirmadas ou confirmada parcialmente, a
Recorrente reitera a análise da documentação juntada que prova integralmente o crédito
ora defendido, qual seja (i) Planilha contendo a Relação dos Informes de Rendimentos
com retenção de CSLL para o ano-calendário 2004 (às fls. 123/124); (ii) Planilha
contendo a relação das Notas Fiscais que sofreram retenção de CSLL no período de 2004
(às fls. 141), as quais a Recorrente passa a complementar com a juntada da Planilha de
Faturamento refeita pelo setor financeiro da empresa (Doc. 03); (iii) Notas Fiscais que
originaram a retenção na fonte das Fontes Pagadoras, ainda que não confirmadas pela
RFB, seja via DIRF ou Informe de Rendimentos (às fls. 142/175), e (iv) Extratos
Bancários capazes de demonstrar a veracidade do correto valor a título de CSLL retida da
Recorrente no ano de 2004 (às fls. 176/179).
Desse modo, já foi proporcionada à Autoridade Fiscal a comprovação de todas as
retenções sofridas, inclusive aquelas as quais a Recorrente não detém posse dos
respectivos Informes de Rendimento em virtude de não a terem sido enviado pelas Fontes
Pagadoras, tendo a ora Recorrente os solicitados em diversos momentos, porém sem
sucesso.
(...)
Em verdade, as retenções sofridas pela Recorrente e não reconhecidas pela RFB são
demonstradas e comprovadas na presente defesa por meio da documentação colacionada
nos autos, as quais ensejaram a operação com as respectivas retenções, tendo os
respectivos extratos bancários demonstrando o recebimento dos valores (já subtraindo os
tributos retidos na fonte, incluindo CSLL).
Dessa forma, as retenções que permanecem não confirmadas pela RFB, para fins de
composição do crédito, encontram-se incontestavelmente comprovadas, sendo certo e
sábio a homologação das compensações em discussão.
Sobre o tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já consolidou o
entendimento, por meio da Súmula no 80, de que poderá ser deduzido do IRPJ devido o
Imposto de Renda Retido na Fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901090/2011-49

receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, aplicando-se tal entendimento
também à CSLL.
Nesse sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) proferiu decisão
recentemente entendendo que, o comprovante de retenção não é o único meio de
demonstrar a sua ocorrência, já que a fonte pagadora pode não o fornecer. Dessa forma, a
prova da retenção pode ser verificada por outros meios, evitando o cerceamento de defesa
do contribuinte.
(...)
Assim, falar em glosa de crédito sob a prerrogativa de não confirmação do CSLL será um
descompasso com a realidade, pois negar o direito creditório em questão iguala-se a
cobrar o imposto em duplicidade, já que este já foi retido na forma de antecipação do
devido, conforme perfeitamente evidenciado e comprovado através da respectiva
documentação ora acostada.
Logo, resta claro que a composição do crédito referente ao Saldo Negativo de CSLL/2004
encontra-se suportada, na sua integralidade, por CSLL, sendo incontestavelmente
comprovada via Informe de Rendimentos e Documentação Contábil capaz de demonstrar
que os valores ora discutidos foram efetivamente retidos.
Se considerados todos os aspectos legais, e principalmente as informações trazidas aos
autos, baseada em documentos contábeis/fiscais, não restarão dúvidas acerca da plena
existência do crédito aqui pleiteado, no montante de R$ 154.548,22 a título de Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.

IV- DO PEDIDO

Por tudo aqui exposto e cabalmente comprovado, requer a ora Recorrente que o presente
Recurso Voluntário seja conhecido e provido por este Eg. CARF, para reformar o v.
Acórdão Recorrido e homologar o pedido de compensação vinculado ao Processo de
Crédito no 12448.901090/2011-49, determinando o imediato reconhecimento da
legitimidade e suficiência do crédito de CSLL.
Outrossim, caso V.Sas. entendam necessário, requer, subsidiariamente, que seja
determinada a conversão do julgamento em diligência fiscal, para análise efetiva dos
documentos que comprovam a existência do crédito utilizado pela Recorrente, em
observância ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal.
Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação oral, nos termos
do Regimento Interno desse Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
requerendo, para tanto, a prévia intimação na pessoa de seu representante legal, como de
direito”.

É o relatório
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901090/2011-49

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário
2004, no valor de R$ 131.106,71 (R$ 154.548,22 – R$ 0,00- DRF – R$ 23.441,51- DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação declarada no
PER/DCOMP n.o 02092.73075.300609.1.7.03-8099.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 317/323):
“(...)
Diante do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 23.411,51, e autorizar a
homologação das compensações propostas até esse limite”.

DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução da Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901090/2011-49

do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e da contribuição retida no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901090/2011-49

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos planilha com a
relação dos informes de rendimentos com retenção de CSLL ano calendário 2004 (e-fls.
123/124), planilha com a relação das notas fiscais que sofreram retenção de CSLL ano
calendário 2004 (e-fls. 141), notas fiscais (e-fls. 142/175) e extratos bancários (e-fls. 176/179).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901090/2011-49

Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901090/2011-49

superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 435
DF CARF MF
Original